Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO PEDIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pela autora.
2. As recorrentes alegam, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, sustentando que a autora já ajuizara ação anterior entre as mesmas partes, contrato e causa de pedir, na qual se discutiram os efeitos do atraso na entrega, com decisão transitada em julgado. No mérito, invocam caso fortuito e força maior decorrentes da pandemia de COVID-19, além da inexistência de lucros cessantes.
3. Fato relevante. A autora ajuizou ação anterior contra a construtora, na qual pleiteou o pagamento de juros e obra e a aplicação da cláusula penal em razão do atraso da entrega do imóvel. Na presente demanda, busca o recebimento de lucros cessantes, igualmente decorrentes do mesmo atraso na entrega do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material que impeça o prosseguimento da presente ação, em razão de demanda anterior envolvendo o mesmo fato gerador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a identidade de partes, causa de pedir e fundamento fático entre a presente ação e a anterior — esta já transitada em julgado —, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), que impede o fracionamento de pretensões fundadas no mesmo inadimplemento contratual.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem firmado entendimento de que não é possível desmembrar pedidos indenizatórios decorrentes de um mesmo fato gerador, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica (Acórdãos 2030074 e 2039691).
7. Ausentes os requisitos que autorizem a condenação da autora por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, c/c art. 51, caput, da Lei no 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “1. É vedado o fracionamento de pretensões indenizatórias fundadas no mesmo inadimplemento contratual, por afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange todas as alegações e pedidos que poderiam ter sido deduzidos na ação anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 508; Lei no 9.099/1995, art. 51, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2030074, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 27.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2039691, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 17.06.2024.